Tribunal: TCU
Processo: 026.282/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8687/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.282/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Kaue da Silva Pereira Goncalves Barros (XXX.663.310-XX); Erick Rinaldi Caldas (XXX.139.327-XX); Gabriel Armando Nicaretta (XXX.584.419-XX); Jonata Moreira Costa (XXX.414.429-XX); Karlos Eduardo Macieira da Silva (XXX.010.407-XX); Keully Jane Lucena de Lima (XXX.257.702-XX); Luis Henrique dos Santos Maiorano (XXX.986.777-XX); Luis Ivanenko Salgado Assis (XXX.830.266-XX); Matheus de Azevedo Racanelli (XXX.589.312-XX); Yan Ribeiro do Valle (XXX.486.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.